Tribunal: TJMT
Processo: 1021391-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021391-92.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FERNANDA PRUDENCIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, ementado no id 53889961.
O recurso teve o seu seguimento negado em razão da deserção (id 67460458).
Interposto o recurso de Agravo ao STJ pela parte recorrente, sobreveio a decisão que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para aguardar o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1046) (id 98993968).
É o relatório.
Decido.
Infere-se da decisão de id 98993968 que a matéria em debate é objeto de diversos recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro Raul Araújo elegeu como paradigmas os Recursos Especiais de no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) e determinou a suspensão de todos os processos em que debatida essa questão.
Ante o exposto, em cumprimento à decisão do STJ, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até a resolução definitiva da controvérsia.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça